Tribunal: TJPA
Processo: 0012384-30.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012384-30.2011.8.14.0006

APELANTE: CLARO SA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0012384-30.2011.8.14.0006

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (TEMA 919/STF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/1973. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA, que, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) com base no Tema 919 do STF, omitiu-se quanto à necessária readequação da verba honorária, à luz da tese firmada no Tema 1.076 do STJ. A embargante requereu a fixação dos honorários com base no valor da condenação ou do proveito econômico, bem como a inversão do ônus da sucumbência e a apreciação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a omissão quanto à fixação adequada dos honorários advocatícios diante da superveniência do Tema 1.076/STJ; (ii) determinar se é devida a inversão do ônus da sucumbência em razão da procedência do pedido inicial; (iii) definir se os dispositivos legais indicados pela parte devem ser expressamente enfrentados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As normas relativas à fixação de honorários advocatícios possuem natureza híbrida (processual e material), de modo que o marco temporal para aplicação do CPC/2015 é a data da prolação da sentença, sendo inaplicável o Tema 1.076/STJ às decisões proferidas sob a égide do CPC/1973.

4.

A sentença foi proferida em 26/11/2012, ainda na vigência do CPC/1973, cujo art. 20, § 4º, permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa do juiz, considerando critérios objetivos.

5.

O valor fixado na sentença (R$ 1.244,00) revela-se irrisório diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo (mais de 15 anos) e da expressiva repercussão econômica da demanda, impondo-se a readequação para R$ 10.000,00.

6.

Reconhecida a procedência do pedido com efeitos infringentes, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência, atribuindo-se ao Município de Ananindeua o pagamento das custas e honorários advocatícios.

7.

O prequestionamento da matéria jurídica pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada de maneira clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

As regras do CPC/2015 sobre honorários advocatícios não se aplicam às sentenças proferidas sob a vigência do CPC/1973, mesmo que o julgamento recursal ocorra posteriormente.

2.

A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, deve observar a complexidade da causa, a duração do processo e o proveito econômico da demanda.

3.

Reconhecida a procedência do pedido com efeitos infringentes, deve ser invertido o ônus da sucumbência.

4.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, § 4º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 6º, 6º-A e 8º-A, 926 e 927; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919); STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.03.2019; TJSP, Ap. Cív. 1039505-31.2014.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 23/10/2025 e encerrada aos 04 dias do mês de novembro do mesmo ano (04/11/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CLARO S.A.
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE – ERB’S. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 919 DO STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em readequação de julgamento, manteve a legitimidade da cobrança da taxa municipal de licença para funcionamento e fiscalização de Estações Rádio Base (Lei Municipal n.º 2.181/2005), apesar da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919. A embargante alega contradição quanto à correta aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STF, requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da taxa, com restituição dos valores pagos, em razão do ajuizamento da ação em data anterior à publicação da ata do julgamento do Tema 919 (07/12/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral abrange ações ajuizadas anteriormente à publicação da ata de julgamento, assegurando à parte autora o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da taxa municipal; (ii) estabelecer se, reconhecida a inconstitucionalidade, é devida a restituição dos valores recolhidos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição e possibilitar o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, especialmente quando apontado vício que compromete a aplicação de precedente vinculante (CPC, art. 1.022; Súmulas 356/STF e 98/STJ).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade da cobrança, por municípios, de taxa de fiscalização e funcionamento de estações de rádio base, modulando os efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvando as ações ajuizadas anteriormente a esse marco temporal.

5. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que a modulação dos efeitos alcança todas as ações ajuizadas antes da data fixada, independentemente do ente federado, protegendo o direito das partes em situações análogas (ARE 1.468.826 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.473.643/SP, rel. Min. Dias Toffoli).

6. A manutenção da legitimidade da cobrança da taxa em ação ajuizada anteriormente ao marco temporal da modulação constitui contradição em relação ao entendimento vinculante do STF e compromete a segurança jurídica, pois nega expressamente o benefício garantido pela Suprema Corte às ações já em curso.

7. Reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança em virtude da ressalva expressa do STF, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela embargante, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da demanda.

8. Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados devem ser expressamente apreciados para fins de prequestionamento, conforme determina o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.”

Nas razões recursais, protocoladas sob ID nº 28311852, a embargante, Claro S.A., sustenta que, embora o acórdão tenha acolhido os embargos de declaração para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) com base no Tema 919 do STF, omitiu-se quanto à necessária readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz da superveniência do Tema 1.076 do STJ, que trata da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação ou do proveito econômico.

A embargante pontua, com ênfase, que a decisão deixou de observar os dispositivos do art. 85, §§ 2º, 6º, 6º-A e 8º-A do CPC, bem como os arts. 926 e 927, III do mesmo diploma legal, que obrigam o julgador a observar os precedentes vinculantes e os critérios legais objetivos para fixação de honorários. Sustenta que a verba fixada na sentença originária, no valor de R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro reais), é irrisória diante da complexidade da causa e do tempo de tramitação do feito — superior a 15 anos — e que desconsidera o real proveito econômico obtido, que ainda será apurado em liquidação de sentença.

Afirma que, conforme o art. 85, §6º-A do CPC, somente é admissível a fixação por equidade se o valor for “irrisório”, o que não se verifica no presente caso. Ressalta que a TFF, declarada inconstitucional, corresponde a expressivo valor cuja devolução foi determinada, sendo certo que o ônus sucumbencial deveria ter sido automaticamente invertido em desfavor do Município de Ananindeua.

A embargante também prequestiona expressamente os dispositivos legais envolvidos, requerendo pronunciamento judicial sobre os arts. 85, §§2º, 6º, 6º-A e 8º-A e 927, II do CPC, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ainda, requer que conste expressamente no dispositivo o reconhecimento do direito à fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, nos moldes do entendimento atual do STJ no Tema 1.076, a ser oportunamente apurado na fase de liquidação.

Por fim, pleiteia que seja sanada a omissão do acórdão no que diz respeito à inversão do ônus da sucumbência, reafirmando o caráter vinculante da jurisprudência consolidada, e requer a publicação de futuras intimações exclusivamente em nome do advogado Dr. Ricardo Jorge Velloso, OAB/SP 163.471.

Em certidão emitida nos autos sob ID nº 29037826, foi registrado que não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por CLARO S.A., os quais se revelam tempestivos e adequadamente fundamentados nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por alegada omissão e necessidade de prequestionamento.

A insurgência da embargante repousa na omissão do acórdão no tocante à necessária apreciação do ônus da sucumbência, notadamente quanto à inversão da verba honorária, bem como à ausência de deliberação específica sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, sob a égide do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, a aplicabilidade dos §§ 6º-A e 8º-A do artigo 85 do CPC, na redação da Lei nº 14.365/2022, bem como a relevância do precedente vinculante quanto ao método de fixação dos honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto acolhidos os embargos anteriores com efeitos infringentes para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estações Rádio Base – ERB’s, não houve pronunciamento expresso quanto ao redimensionamento do ônus sucumbencial, tampouco fixação de honorários condizentes com a complexidade da causa e a relevância econômica da demanda.

Assim, a controvérsia posta demanda a definição acerca da norma processual aplicável à fixação dos honorários sucumbenciais, em caso de sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076.

Com efeito, impõe-se reconhecer que, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e do respeito ao direito adquirido processual, não se pode aplicar retroativamente o novo regime do art. 85 do CPC/2015 às sentenças prolatadas sob a vigência do Código anterior, mesmo que em fase recursal na vigência da nova legislação.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.255.986/PR, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assentou que as regras sobre honorários advocatícios possuem natureza híbrida — processual e material — e, por isso, não estão sujeitas à aplicação imediata da nova lei processual nos casos em que o direito à verba se consolidou sob o regramento anterior. Fixou-se, como marco temporal para a incidência do CPC/2015, o momento da prolação da sentença, ainda que o trânsito em julgado ou a revisão do julgado se dêem posteriormente. Esta orientação visa preservar a coerência sistêmica e os efeitos jurídicos dos atos já praticados, evitando a incidência retroativa de nova disciplina legal sobre situações já consolidadas.

Sob esse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Cível, relatada pelo Desembargador BANDEIRA LINS, reiterou que, havendo sentença fixando os honorários com base no art. 20, § 4º, do CPC/1973, não há espaço para a readequação posterior à luz do Tema 1.076 do STJ, o qual interpreta dispositivos do CPC/2015 (TJ-SP - Apelação Cível: 1039505-31 .2014.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 28/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2024). No caso, o próprio Tribunal bandeirante reconheceu a ocorrência de
distinguishing
quanto à tese repetitiva, precisamente porque os pressupostos fáticos e normativos que fundamentam sua aplicação não se verificam na hipótese.

Portanto, não se revela legítima, tampouco juridicamente válida, a pretensão de submeter à nova disciplina dos honorários — com suas balizas rígidas, percentuais escalonados e restrições ao juízo equitativo — causas cuja sentença de mérito foi proferida sob o regime normativo revogado. Tal providência importaria, em última análise, em violação à cláusula do ato jurídico perfeito, bem como à vedação à retroatividade maléfica de normas processuais com efeitos patrimoniais relevantes. O direito ao arbitramento por equidade, conforme disciplinado pelo art. 20, § 4º, do CPC/1973, constitui prerrogativa processual consolidada pela sentença, cuja eficácia não pode ser solapada por mutações legislativas supervenientes.

Assim, a tese firmada no Tema 1.076 do STJ deve ser compreendida como inaplicável aos feitos sentenciados sob a égide do CPC/1973, inclusive porque o próprio Tribunal Superior reconhece a natureza processual-material das normas de honorários e determina a preservação do regime jurídico vigente ao tempo da prolação da sentença.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.

(STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data da publicação: DJe 06/05/2019 RMPRJ vol. 74 p. 355 RSTJ vol. 254 p. 25)

Registre-se que a sentença de primeiro grau foi proferida em 26/11/2012, portanto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 20, § 4º, previa, para causas contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Neste contexto, entendo que o valor inicialmente arbitrado a título de verba honorária — R$ 1.244,00 — mostra-se manifestamente irrisório, incapaz de refletir adequadamente os parâmetros objetivos mencionados. A controvérsia versa sobre a incidência de tributo inconstitucional, cuja repercussão econômica é potencialmente expressiva, sujeita à futura apuração em sede de liquidação de sentença.

Assim, com fulcro na sistemática anterior (CPC/1973) e diante do evidente descompasso entre a natureza da causa e a verba honorária fixada, impõe-se a readequação do quantum, de modo a proporcionar remuneração condigna ao patrono da parte vencedora. Considerando os elementos disponíveis nos autos, a duração do processo, a complexidade jurídica envolvida e os reflexos práticos da decisão, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em substituição ao valor anteriormente arbitrado.

Igualmente, impõe-se reconhecer a omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência, sendo evidente que, acolhidos os embargos com efeitos infringentes para declarar a inconstitucionalidade da exação, inverte-se o polo vencido, recaindo sobre o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a obrigação de arcar com custas e honorários advocatícios.

Quanto ao prequestionamento, a
jurisprudência pátria, em sua ampla maioria, consolidou o entendimento de que o prequestionamento pode se dar de forma implícita, bastando que a matéria jurídica suscitada tenha sido devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Assim, não se exige do órgão julgador a reprodução literal dos artigos de lei indicados, sendo suficiente a abordagem dos fundamentos jurídicos que embasam o pedido, desde que a tese tenha sido analisada de forma clara e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais reconhecem a desnecessidade de prequestionamento expresso, repelindo o uso indevido dos embargos de declaração com a exclusiva finalidade de forçar a citação nominal de normas jurídicas no corpo da decisão. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

O prequestionamento, portanto, encontra-se configurado de forma implícita, sendo desnecessária a reprodução literal dos dispositivos legais no corpo da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para:

1.

Reconhecer a omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial
, atribuindo ao MUNICÍPIO DE ANANINDEUA o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

2.

Fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com base no art. 20, § 4º, do CPC/1973, vigente à época da sentença;

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025